Tribunal: STF
Processo: HC 180269
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de Coriolano Coutinho contra decisão monocrática da Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, que indeferiu a liminar no HC n° 555.062/PB.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por ordem do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos da Medida Cautelar nº 0000835- 33.2019.8.15.0000, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13.
    Na denúncia, o ora paciente foi apontado como integrante do núcleo administrativo da organização criminosa. 
    A peça acusatória, ofertada em janeiro de 2020, teve como alicerce os fatos apurados no PIC nº 01/2019 - GAECO/MPPB e outros dele derivados, cujo conteúdo, em essência, revelou a estruturação de um modelo de governança regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou, com maior intensidade, a partir da ascensão do denunciado Ricardo Vieira Coutinho ao governo estadual.
    O início da investigação se deu com o compartilhamento de parte do acervo probatório da Operação Calvário (1ª fase), que apurou fatos ligados à CRUZ VERMELHA DO BRASIL - FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL (CVB/RS) e IPCEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, Organizações Sociais (OSs) que foram utilizadas, em tese, pelo denunciado Daniel Gomes da Silva como instrumento para a estruturação de verdadeiras organizações criminosas (ORCRIMs) em diversos Estados da Federação, como "modelo de negócio" para a captação ilegal de dinheiro.
    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba acolheu os argumentos formulados em sede medida cautelar ajuizada pelo MP/PB, determinou a prisão preventiva e deferiu o pedido de busca e apreensão em desfavor dos investigados.
    Irresignada com o decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando a insuficiência de fundamentos idôneos para a imposição da restrição de liberdade e postulando a revogação da medida cautelar. A liminar foi indeferida pela ministra Laurita Vaz, pendente o julgamento de mérito. (eDOC 7).
    Nesta Corte, a defesa alega que não há elementos concretos nos autos que demonstrem o periculum libertatis.
    Aduz que que os fundamentos que embasaram a decisão confundem-se com o mérito dos crimes imputados.
    Afirma que que não há contemporaneidade dos fatos e que não há perigo iminente, atual e concreto à instrução criminal.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
    Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer expedido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento da impetração. (eDOC 11)
    É o relatório. Decido.
    Verifico que, em 20.2.2020, o pleito do impetrante foi atendido nos autos do HC 553.670/PB, relatora Min. Laurita Vaz:
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO CALVÁRIO II. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A PERSISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. EXTENSÃO DO PROVIMENTO CONCEDIDO NO HC N.º 554.349/PB PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 
    Considerando essas informações, verifica-se que há perda de objeto no presente habeas corpus, razão pela qual julgo prejudicado o pedido na forma do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente